Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-55.2008.8.11.0090
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000007-55.2008.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DELCIANO DE AZEVEDO - CPF: 261.075.208-30 (APELANTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), RUBENS ROBERTO ROSA - CPF: 955.424.858-04 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ALLISON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.331.491-42 (ADVOGADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 250.896.681-91 (APELADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E/OU INTERDITO PROIBITÓRIO C.C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 e 561 DO CPC – DEMONSTRADOS PELO APELADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É reconhecido o direito à manutenção na posse de imóvel, quando comprovadas as situações descritas no art. 561, do Código de Processo Civil em vigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por DELCIANO DE AZEVEDO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, que nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório com Pedido de Liminar c/c Indenização por Perdas e Danos n. 0000007-55.2008.8.11.0090 - Código 33847 (novo código 12536267) movida por RUBENS ROBERTO ROSA, julgou procedente o pedido para manter definitivamente a parte autora na posse do imóvel objeto da presente ação, nos moldes pugnados na inicial, bem como CONDENAR os réus ao pagamento de indenização por perdas e danos, devidamente atualizados pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do esbulho (súmula n. 54 e 43 do STJ), a ser apurada em fase de liquidação. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados no patamar de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta o apelante, que antes de tecer as devidas considerações acerca do mérito do recurso, compete esclarecer que após a publicação da decisão de fls. 165/167, que determinou as partes que especificassem as provas que pretendessem produzir, o Apelante pleiteou a produção de prova testemunhal à fl. 171, todavia, tal pedido não fora analisada pelo Juízo a quo, motivo pelo qual teve o cerceamento do seu direito de ampla defesa e do contraditório. O que será tratado no momento oportuno.

Alega, no mérito, que restou demonstrado com farta documentação acostada junto com a contestação e a impugnação do laudo pericial que não ocorreu a turbação alegada pelos Apelados, eis que antes destes últimos adquirirem sua propriedade ele já era proprietário de 1.222,20 hectares naquela localidade.

Afirma, ‘a ocorrência de violação à isonomia probatória e do direito a produção de prova em audiência de instrução e julgamento, eis que o Magistrado de piso, não indeferiu e nem se manifestou quanto ao requerimento de produção de prova testemunhal, julgando imediatamente o pedido formulado pelos Apelados em sua exordial logo após a realização do laudo pericial, ocasionando verdadeiro cerceamento de defesa, que torna nula sentença de primeiro grau; assim, a falta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento e a não produção de prova oral, viola o princípio do contraditório da ampla e da ampla defesa, consagrado no art. 52, inciso LV, da CRFB/88, ocasionando
erro in procedendo
.’.

Alega que, o Juiz da causa não se atentou aos documentos juntados pelo Apelante, julgando o mérito com base somente nas oitivas das testemunhas realizada em audiência de justificação e no laudo pericial, assim, não houve igualdade no momento de aferição do conjunto probatório existente no feito.

Assevera que, o Apelante a fim de demonstrar seu direito acostou Escritura Pública de Venda e Compra Contrato de Compra e Venda, memorial descritivo, relação de despesas do serviço topografia na Fazenda Gramado, cadastro no SEFAZ, Pedido de Atualização Cadastral — PAC e entre outros, sendo todos datados entre o ano de 1990 a 1992.

Afirma que, a simples inexistência de reconhecimento de firma das assinaturas constante do Contrato de Compra e Venda não enseja a invalidade de tal instrumento, eis que contém a assinatura do vendedor e comprador em conjunto com a de duas testemunhas; sendo assim, tal documento é apto para demonstrar o direito do Apelante, eis que o reconhecimento de firma da assinatura não é requisito de validade do documento, podendo ser dispensado.

Requer seja reformada a sentença, sendo proferida em seu lugar decisão anulando-a, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que seja reaberta a instrução processual e ouvidas as testemunhas a serem arroladas pelo Apelante; e, não sendo o entendimento, pugna no mérito, seja reformada a sentença, proferida nova decisão em seu lugar para reconhecer a posse legitima da área de 1.222,22 hectares e, consequentemente, convalidar a posse da área impugnada em consonância com os documentos de propriedade do Apelante.

Contrarrazões. (id. 93484098)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de manifestar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 114509469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por DELCIANO DE AZEVEDO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, que nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório com Pedido de Liminar c/c Indenização por Perdas e Danos n. 0000007-55.2008.8.11.0090 - Código 33847 (novo código 12536267) movida por RUBENS ROBERTO ROSA, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGOU PROCEDENTE o pedido para manter definitivamente a parte autora na posse do imóvel objeto da presente ação, nos moldes pugnados na inicial, bem como CONDENAR os réus ao pagamento de indenização por perdas e danos, devidamente atualizados pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do esbulho (súmula n. 54 e 43 do STJ), a ser apurada em fase de liquidação. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados no patamar de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação cível, em seu efeito devolutivo.

Passo à análise.

Em suas razões, confessou o Apelante que tal ato foi motivado por suposto erro de divisas, se embasando em suposta “planta georreferenciada”, pugnando pela não ocorrência de esbulho e improcedência da demanda. Tudo devidamente impugnado pelo Apelado.

O recurso não merece provimento.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual bem asseverou o MM. Juízo de piso:

“(...)Nota-se que a contestação do requerido se limitou a questionar a área em litígio, alegando que ela de fato pertencia a ele. Nada obstante, a perícia designada pelo juízo (fls. 323/401) não deixou margem a maiores digressões acerca da controvérsia.

A despeito dos ricos elementos trazidos pelo profissional, ganha destaque às fls. 353, em imagem de satélite, que o requerido, a despeito do desmate que fizera, respeitava a divisa entre as propriedades.

No ano de 1998 houve também registro de desmate, todavia também respeitando as áreas de demarcação. O mesmo ocorreria nos anos subsequentes (fls. 358/363), até o ano de 2007, onde fora atingida área do presente litígio, ou seja, a que o requerente alega ser sua, corroborando o depoimento de JOSÉ THIAGO LEMES BORGES, que afirma ter inclusive trabalhado com o requerido.

Por último, consta que uma medição feita pelo agrimensor MINORU HOSHIKAWA, em 16 de junho de 2005, daria conta de que a área em que a propriedade de posse do requerido teria era de 1.222,62 HA, documento este trazido pelo requerido às fls. 119.

Contudo, relata o perito que esta imagem se encaixa perfeitamente ao da figura 27 (fls. 368). Em linhas gerais, se o próprio requerido trouxe a sua área de domínio aos autos como sendo a da imagem levantada por satélite, é porque concorda com a delimitação exposta, a despeito de discuti-la.

Ademais, uma Licença Ambiental Única colacionada pelo próprio requerido às fls. 146 dá conta da mesma área prefalada, tornando-se, portanto, incontroverso o fato de que a área em litígio pertence mesmo ao requerente, como concluído pelo perito às fls. 393.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para manter definitivamente a parte autora na posse do imóvel objeto da presente ação, nos moldes pugnados na inicial, bem como CONDENAR os réus ao pagamento de indenização por perdas e danos, devidamente atualizados pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do esbulho (súmula n. 54 e 43 do STJ), a ser apurada em fase de liquidação.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados no patamar de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando a complexidade da causa e tempo de tramitação do feito. (...)”.

Pois bem.

Ainda, quanto ao requerimento de acolhimento de cerceamento de defesa, relativamente a oitiva de testemunha (fl. 171 – autos principais), não merece acolhimento; pois tal fato não importou em prejuízo a defesa da apelante, até porque a contradita poderia ter sido realizada perante o próprio Juízo Deprecante, quando em audiência, bem como quando do deferimento da prova oral pelo Magistrado Singular, com a consequente determinação de expedição da carta precatória.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
não considerou os referidos documentos como motivação para julgamento do feito; assim, inexiste qualquer prejuízo à parte apelante.

Ademais, não caracteriza afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal
a ausência de intimação dos patronos para comparecimento na Audiência em que foi adquirida tal testemunha
, quando presentes nos autos todos os elementos necessários ao convencimento do juiz, assegurando maior celeridade e economia processuais o julgamento antecipado da lide.

Por fim, constata-se que fora realizada Perícia deferida pelo juízo acostada às fls. 323/401; bem como, a parte requerida se manifestou às fls. 470/472, discordando do trabalho técnico do perito (fls. 470/472); sendo então o pedido, vista da carência de elementos que embasem a impugnação à perícia acostada, indeferida. (id. 93484096)

De acordo com a sistemática processual civil, o Magistrado pode julgar antecipadamente a lide, nos termos vertidos no artigo 330, incisos I e II do Código de Processo Civil ou designar audiência de conciliação e eventual saneamento do feito, como estabelecido no artigo 331 do mesmo comando processual.

De igual modo, de acordo com o artigo 355 do CPC:

‘O juiz jugará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas; ’.

Nesse sentido, a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda.

Portanto, o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Conforme a dicção do art. 1.210 do Código Civil:

"O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Assim, para que o possuidor injustamente desapossado do bem obtenha provimento jurisdicional de manutenção de posse, devem ser preenchidos, de forma clara, os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, vigente à época do ajuizamento da ação, o que configura, indiscutivelmente, ônus do autor da demanda, in verbis:

"Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração".

Nas lições de Paulo Nader:

"Como a própria denominação indica, a reintegração se destina a devolver a posse ao titular, que dela foi destituído mediante esbulho - prática de apossamento por violência, ação clandestina ou abuso de confiança. (NADER, Paulo. Curso de direito civil, volume 4: direito das coisas. 7. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 111)".

O apelante manifesta-se inconformado, sob a alegação de que não restaram claros os requisitos do art. 561 do CPC; bem como, diante da impugnação do laudo pericial que não ocorreu a turbação alegada pelo Apelado. Porém, ao analisarmos os autos, conclui-se que o apelo não merece provimento.

Importante salientar, à guisa de introdução, que a ação de manutenção de posse é fundada na posse, manejada quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão chamado de esbulho, surge, àquele que o sofreu a ação supramencionada, pela qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.

O que se extrai dos autos, é que o apelado produziu as provas necessárias para comprovar os requisitos acima elencados, de modo que é imperiosa a procedência da ação de manutenção de posse e, consequentemente, o desprovimento deste apelo.

Tanto é assim, que o próprio apelante afirmou:

“(...) Em 10 de novembro de 1.989, o Apelante adquiriu do Sr. Mauro Vieira Soares e sua esposa uma área de 1.022 has e 22 ares (hum mil e vinte e dois hectares e vinte e dois ares), destacados de uma gleba maior, com 2/3 (dois terços), ou sejam 3.006 ha. e 66 ares (três mil e seis hectares e sessenta e seis ares), localizado no imóvel rural denominado Cruzeiro do Sul, Município e Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso, conforme vislumbra-se na Escritura Pública de Venda e Compra abaixo colacionada: (...)

Já em 27 de novembro de 1990, o Apelante adquiriu do Sr. José de Castro Telles, através da celebração de Contrato de Compra e Venda, uma área de 219,37 has. (...)

Portanto, denota-se que o Apelante é proprietário de uma área total de 1.222 has e 22 ares (um mil, duzentos e vinte e dois hectares e vinte e dois ares).

Ocorre que, ao elaborar o laudo pericial o perito relatou no tópico "6" item "6.1" que o fato de não haver reconhecimento de firma nas assinaturas constantes no Contrato de Compra e Venda causou estranheza no perito.

(...)

Ora, a simples inexistência de reconhecimento de firma das assinaturas constante do Contrato de Compra e Venda não enseja a invalidade de tal instrumento, eis que contém a assinatura do vendedor e comprador em conjunto com a de duas testemunhas.

Sendo assim, tal documento é apto para demonstrar o direito do Apelante, eis que o reconhecimento de firma da assinatura não é requisito de validade do documento, podendo ser dispensado.(...)

Acontece que os Autores aproveitam-se da deficiência na identificação das divisas para invadir terras pertencentes ao Requerido, e que constitui objeto da presente ação.

A questão é muito simples. A terra em litígio pertence ao Requerido, cuja posse sempre exerceu, e sofre turbação por parte dos Autores, que se aproveitam das dificuldades na precisão da divisa, e que agora consumam a turbação. Os documentos juntados e testemunhas já ouvidas deixam isso claro! (...)”.

Ainda, diante das testemunhas arroladas nos autos, na qual hei por bem citar a testemunha -
José Thiago Lemes Borges
noticiou, além daqueles atos, a existência de atos turbatórios ocorridos há menos de ano e dia, ou seja, no período compreendido entre março/2007 e julho ou agosto/2007, consistentes em derrubadas dentro da área da parte autora, próximo à divisa de ambas as partes; ainda, ‘Que na época da medição foram colocados apenas marcos e piquetes a cada 250mts, sendo que a testemunha não sabe quando foi construída a cerca de divisa. Que o Sr. Delciano não acompanhou tal medição, pelo menos nunca esteve ali junto com a testemunha. Que não tem conhecimento de que daquela época para cá o Sr. Delciano tenha contestado a medição da área. (...) Que tem conhecimento que ocorreu uma queimada na área do Sr. Rubens no ano passado, mas, não sabe dizer quem provocou a queimada, porque não viu.”.

Vale ressaltar, que o requerido ora apelante defende a legalidade de sua conduta com a simplória tese de que com a confecção da “planta georreferenciada” teria constatado “erro na divisa” dos imóveis, motivo pelo qual entende que não houve qualquer agressão a posse do requerido; porém, diante demonstrado nos autos e diante as testemunhas e fotos das edificações não recentes, tem-se que realmente quem detém melhor posse na fração da área em discussão, é o apelado, que ali se encontra há mais de 20 (vinte) anos.

Ainda, que houve a ocorrência do esbulho, eis que a entrada do requerido no imóvel do requerente deu-se através de modo ilícito, descortinada durante a audiência de instrução, ocasião em que restou comprovado que o requerido sem o consentimento do requerente construiu nova cerca adentrando à área, cuja posse era do requerente a mais de 20 anos, conforme se denota do depoimento das testemunhas.

In caso,
o apelante não conseguiu demonstrar que exerce posse sobre o lote objeto da lide.

Por outro lado, no que diz respeito à alegação de que o apelado não conseguiu comprovar sua posse anterior, tenho que razão não assiste o apelante.

Portanto, preenchidos os requisitos legais, ou seja, a posse preexistente do requerente ora apelado, o esbulho praticado pelo requerido ora apelante, e a data da perda da posse, o pedido de manutenção de posse c/c interdito proibitório é procedente, em relação à área descrita na inicial.

Nesse cenário, à míngua de demonstração do exercício de posse anterior do apelado, a improcedência da pretensão do apelante constitui medida imperativa.

O que se extrai dos autos, portanto, é que o conjunto de provas carreadas permite a afirmação segura de que o apelado foi esbulhado em sua posse, fato que enseja a manutenção da r. sentença combatida.

Deixo de condenar o apelante em má-fé por não vislumbrar preenchidos os requisitos do artigo 80, do NCPC.

Diante do exposto, mantido o decisum em todos os seus termos.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 16% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022